Tribunal: TJDFT
Processo: 0708889-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. IMÓVEL OBJETO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. DÍVIDA DE NATUREZA PROPTER REM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Deve ser mantida a penhora dos imóveis, mesmo eles sujeitos a partilha, pois a dívida em questão apresenta natureza propter rem, de modo que estarão vinculadas aos respectivos imóveis, independentemente de virem ou não a ser transferidos para os herdeiros ou a terceiros.

2. O Art. 796 do Código de Processo Civil prevê que o espólio deve responder pelas dívidas do falecido e, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube. Do mesmo modo, o Código de Processo Civil dispõe expressamente no Art. 831 que a penhora pode incidir em quantos bens forem necessários para o pagamento da dívida

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça entende que “a obrigação de contribuir com o rateio das despesas condominiais reveste-se de natureza propter rem, acompanhando o imóvel que origina o débito. A par disso, tem-se que o referido bem deve ser considerado como garantia para o pagamento da dívida, podendo ser penhorado para tal finalidade, independentemente de o proprietário figurar como parte no processo judicial para cobrança ou execução das taxas de condomínio” (REsp 1829663/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019).

4. No mesmo sentido: “A circunstância de o imóvel ser objeto de processo de inventário e partilha não induz, por si só, à liberação da penhora, pois o cumprimento de sentença trata da cobrança de taxas condominiais, que apresentam natureza de obrigação propter rem, vinculadas ao imóvel, acompanhando-o, independentemente de os direitos aquisitivos serem transferidos para os herdeiros ou terceiros.” (Acórdão 1711274, 07064512820238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 30/6/2023.)

5. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento.